Tribunal: TJBA
Processo: 8056789-91.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056789-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUCIMAR REIS SOUSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET/CET. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente PM, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET/CET para o percentual de 125%, correspondente ao oficialato, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração. O Estado da Bahia impugnou o benefício da gratuidade de justiça e sustentou inexistência do direito vindicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto imediatamente superior faz jus à incorporação da GCET/CET no percentual correspondente ao posto utilizado para cálculo dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada porque o Estado da Bahia não produz elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, após mais de 30 anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. Os arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 reconhecem a CET/GCET como gratificação incorporável aos proventos de inatividade. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET/GCET para os postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e Coronel. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, mas a Administração incorporou a GCET em percentual inferior ao previsto para o posto utilizado como base remuneratória, em desconformidade com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA firmou entendimento de que a GCET/CET deve observar o percentual correspondente ao posto imediatamente superior quando os proventos da inatividade forem calculados nessa referência remuneratória. A alegação de ausência de dotação orçamentária e de afronta ao art. 169, §1º, I e II, da CF/1988 não impede o reconhecimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme entendimento consolidado do STJ. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e da tese firmada no Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça desacompanhada de prova concreta da capacidade financeira da parte não afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. A GCET/CET possui natureza de gratificação incorporável aos proventos de inatividade dos policiais militares do Estado da Bahia. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto imediatamente superior faz jus à percepção da GCET/CET no percentual correspondente ao referido posto. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito remuneratório assegurado por lei ao servidor público. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da condenação retroagem à data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “a” e “b”, 110-B e 110-D; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8041918-95.2021.8.05.0000; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, publ. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056789-91.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JUCIMAR REIS SOUSA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05